Tribunal: TJES
Processo: 5032304-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032304-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5032304-86.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: SERGIO RENATO TELLES VASCONCELLOS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE BICICLETA DECORRENTE DE BURACO NA PISTA. OMISSÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA PARA AFERIÇÃO DE DANO ESTÉTICO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. OPÇÃO POR TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. DIREITO À REPARAÇÃO INTEGRAL. MÉRITO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARMADILHA NA VIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO ESTÉTICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 17.500,00), morais (R$ 8.000,00) e estéticos (R$ 10.000,00). O autor, ciclista, sofreu queda grave com fratura exposta e trincamento de maxilar ao atingir um buraco de grandes proporções e sem sinalização na Rodovia do Sol, trecho sob gestão municipal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se a causa exige perícia médica complexa para aferição do dano estético; (ii) se a utilização da rede privada de saúde afasta o interesse de agir ou o dever de indenizar; (iii) se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima por não utilizar ciclofaixa; e (iv) se os valores fixados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A preliminar de incompetência por complexidade deve ser rejeitada, a ocorrência de dano estético pressupõe cicatrizes definitivas, sendo desnecessária perícia para constatar o que é visível ao julgador. 2. A vítima de acidente não é obrigada a utilizar o SUS, sendo-lhe facultado buscar tratamento célere na rede privada diante de urgência (fratura exposta), cabendo ao causador do dano o ressarcimento integral das despesas comprovadas (Art. 944, CC). 3. No mérito, a responsabilidade do Município é objetiva por omissão específica no dever de manutenção e fiscalização de via urbana (Art. 37, §6º, CF). 4. O autor não estava obrigado a utilizar a ciclofaixa, uma vez que esta situa-se no lado oposto da via, não sendo exigível que o ciclista atravesse rodovia de alta velocidade para acessá-la. 5. Danos morais arbitrados de forma equilibrada diante da gravidade das lesões. 6. Danos estéticos não comprovados.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, §6º, CF; Art. 944, CC; Art. 58, CTB.

RELATÓRIO

O autor ajuizou ação indenizatória relatando que é atleta e alto rendimento e que, em 05/06/2025, enquanto pedalava na Rodovia do Sol (sentido Guarapari-Vitória), caiu após atingir um buraco profundo (25cm) e largo (80cm) desprovido de qualquer sinalização. Narra que o acidente resultou em fratura exposta no antebraço direito e lesão no maxilar. Pleiteia reparação por danos materiais (gastos hospitalares), morais e estéticos pelas cicatrizes permanentes.

O Município de Vila Velha contestou alegando preliminarmente a incompetência do juízo por necessidade de perícia e a falta de interesse de agir quanto aos danos materiais (uso de rede privada). No mérito, sustentou a culpa exclusiva da vítima, afirmando que o autor, como atleta experiente, deveria ter visto o buraco ou utilizado a ciclofaixa existente na rodovia.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando R$ 17.500,00 de danos materiais, R$ 8.000,00 de danos morais e R$ 10.000,00 de danos estéticos. O magistrado afastou as preliminares e reconheceu o nexo causal entre a omissão na manutenção da via e o evento danoso.

Em sede de recurso, o Município reitera as preliminares e a tese de culpa exclusiva da vítima, questionando ainda o montante das indenizações. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa

Quanto à alegação de complexidade da causa, esta não merece acolhimento. O dano estético, no rito dos Juizados Especiais, pode ser aferido por outros meios de prova idôneos. Inclusive porque a ocorrência de dano estético exige alteração visível e permanente ou duradoura na aparência de uma pessoa, sendo, por isso, constatável por mera observação. Aplicável, portanto, o Enunciado 54 do FONAJE, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

2. Da preliminar de ausência de interesse de agir quanto ao à reparação por danos materiais

Confirma-se, também, a rejeição da preliminar de falta de interesse de agir em relação aos danos materiais. O fato de o Estado oferecer saúde pública gratuita não retira do cidadão a faculdade de buscar atendimento privado, especialmente em situações de urgência e emergência como uma fratura exposta. O dever de indenizar do Município decorre do ato ilícito (omissão na manutenção da via) e não da indisponibilidade do serviço público de saúde. Optando o autor pela rede privada para salvaguardar sua integridade física com maior celeridade, assiste-lhe o direito ao reembolso dos valores comprovadamente despendidos (id. 18229891 a 18229893).

3. Do Mérito

No mérito, a sentença comporta reforma parcial.

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva. No caso, o Município de Vila Velha detinha a responsabilidade pela manutenção da via por força de convênio firmado com o DER/ES (id. 18229885). A existência de buraco de quase um metro de largura e 25cm de profundidade em rodovia urbana, sem qualquer sinalização de advertência, configura falha grave no dever de vigilância e conservação.

A tentativa do recorrente de imputar culpa exclusiva à vítima por não utilizar a ciclofaixa é desprovida de lastro fático e jurídico. A existência de ciclofaixa não exime o requerido do seu dever de proceder a manutenção das demais faixas de rolamento. Se é verdade que o acidente poderia ter sido evitado caso o ciclista trafegasse pela ciclofaixa, é ainda mais óbvio que o acidente sequer aconteceria, se o município requerido procedesse com obras de manutenção das vias públicas ou, pelo menos, sinalizasse o buraco.

Conforme bem pontuado na réplica, a via segregada situa-se no lado oposto do fluxo, e o CTB autoriza o tráfego nos bordos da pista na ausência de ciclovia no sentido de circulação (Art. 58, CTB). Ademais, a profundidade do buraco e a falta de sinalização transformaram a via em uma armadilha, sendo o buraco a causa direta e imediata do acidente.

O dano moral é evidente diante do sofrimento físico, da necessidade de cirurgia invasiva e do afastamento das atividades laborais por 90 dias (id. 18229887). O valor de R$ 8.000,00 revela-se até mesmo módico diante do padrão de gravidade das lesões.

O dano estético, por outro lado, não está adequadamente comprovado. As fotos anexadas mostram apenas os pontos no braço do requerente, e ferimento recente relacionado ao acidente. Não é dado saber, com base em tais fotos, se haverá sequelas relevantes em razão do acidente, como cicatriz permanente ou de longa duração, facilmente notável e de aspecto desagradável. Assim, reforma-se a sentença para excluir a condenação no pagamento de indenização por dano estético.

Por fim, os danos materiais foram devidamente comprovados por notas fiscais e comprovantes de pagamento (id. 18229891 a 18229895), não havendo que se falar em redução, posto que representam o exato prejuízo patrimonial sofrido pelo autor para restaurar sua saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para excluir a condenação do pagamento de indenização por dano estético. Mantenho a sentença recorrida em todos os seus demais termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, diante da reforma parcial da sentença.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)